Tribunal: TJSP
Processo: 0057127-16.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional e/ou do acidente típico noticiado, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0057127-16.2012.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante SILVIO
JOSE BISPO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0057127-16.2012.8.26.0602
Voto no 36.111
Apelação Cível no 0057127-16.2012.8.26.0602 - Voto no 36.111
Comarca: SOROCABA - 5a VARA CÍVEL
(Proc. 0057127-16.2012.8.26.0602)
Apelante: SÍLVIO JOSÉ BISPO
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR - PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADO
PELA
PERÍCIA
-
IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa,
que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante
decorrente de moléstia de origem ocupacional e/ou do
acidente típico noticiado, não há que se cogitar de
indenização no âmbito da infortunística”.
Apelação desprovida com observação.
Trata-se de ação acidentária movida por Sílvio José Bispo
contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições agressivas de
trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções para a
empresa que menciona, bem como em razão de acidente típico sofrido em
25.03.2012, tornou-se portador de problema colunar, mal esse que reduziu
a sua capacidade laboral. Postula a concessão de benefício acidentário.
O laudo médico-pericial veio aos autos (fls. 158/165, com
esclarecimentos às fls. 188/190 e 202/204).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0057127-16.2012.8.26.0602
Voto no 36.111
Apelação Cível no 0057127-16.2012.8.26.0602 - Voto no 36.111
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre as parcelas até então
vencidas (fls. 265/267, com embargos de declaração rejeitados).
Inconformado, apela o autor pugnando pela anulação do
julgado. Em resumo, arguindo cerceamento de defesa e ressaltando o
caráter incapacitante das moléstias de origem ocupacional que diz ostentar,
pede a reabertura da fase instrutória para realização de nova perícia médica
e vistoria no ambiente laboral, de forma a ensejar o acolhimento da sua
pretensão com a consequente concessão do benefício acidentário pleiteado
(fls. 285/311).
O INSS não apresentou resposta (certidão às fls. 319).
Em Sessão realizada no dia 05.09.2017 o Acórdão prolatado
converteu o julgamento em diligência para repetição da perícia médica (fls.
325/328).
O novo laudo foi juntado (fls. 335/339, com esclarecimentos
nas fls. 374/375).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0057127-16.2012.8.26.0602
Voto no 36.111
Apelação Cível no 0057127-16.2012.8.26.0602 - Voto no 36.111
Juntou o autor laudo pericial realizado na Justiça do Trabalho
(páginas 359/367).
Intimadas as partes a respeito do laudo aqui produzido,
somente o autor se manifestou (ver fls. 380/391).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Anoto, desde logo, que o pedido de realização de nova perícia
formulado pelo autor nas razões do seu recurso restou superado por força
da diligência (renovação da prova médica nesta Instância) imposta pelo
Acórdão lançado (fls. 325/328).
Ressalto, também, que a avaliação médica aqui efetivada veio
com conclusão completa e fundamentada, não remanescendo dúvida e/ou
lacuna a merecer elucidação e/ou complementação, a despeito da
insistência do autor manifestada (fls. 380/390).
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a
medida a se impor.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0057127-16.2012.8.26.0602
Voto no 36.111
Apelação Cível no 0057127-16.2012.8.26.0602 - Voto no 36.111
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em razão de lesões na coluna, cujas causas de
eclosão, segundo alega, estão relacionadas com as condições inóspitas às
quais se sujeitou no desempenho de sua atividade profissional e com o
acidente típico mencionado.
Feita a avaliação médica em Primeiro Grau, proferiu-se a r.
sentença que, não vislumbrando na espécie a existência de sequela
incapacitante, rejeitou o pedido inicial (ver fls. 158/165, 188/190, 202/204
e 265/267).
Repetida a perícia nesta Instância para reavaliação do quadro
reclamado, o laudo aqui produzido, embasado nos resultados dos exames
realizados, foi categórico ao atestar que o autor não ostenta nenhuma
sequela decorrente de lesões na coluna a ensejar configuração de déficit
funcional a ser considerado (ver fls. 335/339, com esclarecimentos nas fls.
374/375).
De fato, vê-se que os achados do exame físico do segmento
avaliado (coluna lombar) apontaram resultados dentro da normalidade, não
se evidenciando sinais de escoliose antálgica, deformidades ósseas,
retificação da lordose lombar ou contraturas musculares, assegurando o
Expert que a lesão sofrida se consolidou sem deixar qualquer dano residual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0057127-16.2012.8.26.0602
Voto no 36.111
Apelação Cível no 0057127-16.2012.8.26.0602 - Voto no 36.111
em grau suficiente para depreciar de forma permanente o seu potencial
produtivo (ver fl. 338).
Atestou também o Perito que a alteração encontrada no exame
complementar realizado na coluna lombo-sacra, representada por
lombalgia aguda, não acarreta qualquer incapacidade profissional, já que
não repercute na funcionalidade do segmento analisado e é compatível
com um processo de espondilodiscoartrose de cunho degenerativo e
constitucional, sem qualquer indício de agravo pelo acidente típico
mencionado (ver fls. 335/339).
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e
probatório dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar
eventual desacerto da conclusão exarada pela avaliação médica aqui
produzida, consignando-se o laudo elaborado na Justiça do Trabalho não
tem o condão de derrubar tal credibilidade e tampouco pode ter eficácia
neste feito por ausência do contraditório para o INSS.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de
moléstia ocupacional, descabe na espécie a concessão do benefício
acidentário postulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0057127-16.2012.8.26.0602
Voto no 36.111
Apelação Cível no 0057127-16.2012.8.26.0602 - Voto no 36.111
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada, apenas com a
ressalva de que o autor está isento dos ônus decorrentes da sucumbência
por força da expressa disposição legal a respeito (artigo 129, parágrafo
único, da Lei 8.213/91).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação com a observação supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator